Tribunal: TJBA
Processo: 8001680-89.2021.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001680-89.2021.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NADJA MILANE DOS SANTOS DOURADO e outros

Advogado(s)
:
JAQUELINE CARVALHO SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI e outros

Advogado(s)
:
JAQUELINE CARVALHO SANTOS

PJ03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. DESCUMPRIMENTO DA DATA-BASE.
LEIS ANUAIS PARA REAJUSTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO COM O TERMO INICIAL PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.
D
EVER DE PAGAMENTO. INICDÊNCIA DOS REAJUSTES SOBRE AS VERBAS REFLEXAS.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. READEQUAÇÃO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO PERCENTUAL A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA.
RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação simultâneos contra sentença que condenou o Município de Araci ao pagamento de diferenças de revisão geral anual, observada a prescrição quinquenal e excluindo o ano de 2021 (LC 173/2020).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a aplicação da prescrição decenal é cabível; se a condenação fere a separação de poderes (Temas 19 e 864 do STF); e se as diferenças salariais devem gerar reflexos em outras verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal (Decreto 20.910/32), mesmo em relações estatutárias de trato sucessivo (Súmula 85/STJ). Pedido de prescrição decenal rejeitado.

4. Conforme o STF (RE 905.357 - Tema 864 e ADI 5584), a revisão geral anual depende de lei e dotação. Existindo leis específicas municipais que concederam o reajuste, mas descumpriram a data-base fixada na Lei Orgânica, o Judiciário deve intervir para garantir o cumprimento da legalidade, sem que isso afronte a Súmula Vinculante 37 ou o Tema 19 (omissão legislativa total).

5. O reajuste do vencimento-base deve produzir reflexos sobre o 13º salário, férias e base de cálculo previdenciária, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

6.
A sucumbência referente à parte autora foi mínima e merece exclusão de ofício do percentual fixado em sentença, por se tratar de
sentença ilíquida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Município
conhecido e
desprovido. Recurso da autora
conhecido e
parcialmente provido.

Tese
de julgamento
:

a)
Havendo legislação municipal que institui data-base e revisões anuais, o pagamento sem a devida retroatividade gera direito subjetivo do servidor ao recebimento das diferenças e seus respectivos reflexos nas verbas acessórias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8001680-89.2021.8.05.0014
, em que figuram como apelantes
, simultaneamente,

NADJA MILANE DOS SANTOS DOURADO
e
MUNICÍPIO DE ARACI
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _______ de _____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça